Tribunal: TJMT
Processo: 1034614-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034614-60.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Medidas de proteção, Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[T. L. D. S. - CPF: 115.607.851-28 (EMBARGANTE), KARINA LEMOS DE LIMA GOMES - CPF: 050.520.641-28 (EMBARGANTE), SAMUEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - CPF: 041.581.371-95 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMUEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - CPF: 041.581.371-95 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KARINA LEMOS DE LIMA GOMES - CPF: 050.520.641-28 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), T. L. D. S. - CPF: 115.607.851-28 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES A CRIANÇA COM TEA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 6 DO STF. PARECER DO NATJUS. CARÁTER OPINATIVO E NÃO VINCULANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para determinar o fornecimento de terapias multidisciplinares a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA, fora da rede SUS.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a existência de omissão quanto à aplicação dos requisitos do Tema 6 do STF; e (ii) definir se o parecer técnico do NATJus impõe o direcionamento primário da obrigação ao Município de Rondonópolis.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O Tema 6 do STF trata do fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, não se aplicando à hipótese de terapias multidisciplinares voltadas ao tratamento de TEA, por se tratar de objeto distinto.

5. A extensão analógica do referido precedente não se justifica, pois seus requisitos foram fixados para situação específica de fármacos não incorporados às políticas públicas.

6. O parecer do NATJus possui natureza técnica opinativa, sem caráter vinculante, devendo ser considerado em conjunto com os demais elementos probatórios, à luz do livre convencimento motivado do julgador.

7. A solidariedade entre os entes federativos na prestação do direito à saúde (CF, art. 196) afasta a imposição automática de responsabilidade exclusiva ao Município com base apenas em parecer técnico.

8. Configurada omissão parcial, impõe-se a integração do acórdão, sem modificação do resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “O Tema 6 do STF não se aplica ao fornecimento de terapias multidisciplinares no âmbito do SUS, por se restringir a medicamentos não padronizados. O parecer do NATJus possui caráter opinativo e não vincula o julgador, não impondo o redirecionamento automático da obrigação a ente federativo específico.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 6; TJPB, AC 0801390-38.2024.8.15.0001, rel. Des. Wolfram da Cunha Ramos, 3a Câmara Cível, j. 26.4.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, que aponta omissão no acórdão ao conceder terapias fora da rede SUS sem observar os requisitos do Tema 6 do STF e sem analisar as contrarrazões relativas ao parecer do NAT, que atribui ao Município de Rondonópolis a responsabilidade primária pelo fornecimento

dos tratamentos.

O embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão e obscuridade ao deferir terapias fora da rede SUS sem observar os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6, que estabelece critérios objetivos e cumulativos para a concessão excepcional de tratamentos não incorporados às diretrizes do Sistema.

Argumenta que a decisão se limitou à prescrição médica, sem exigir comprovação da ineficácia das terapias já ofertadas pelo SUS ou da imprescindibilidade clínica do tratamento, conforme exige a jurisprudência vinculante.

Além disso, aponta que o acórdão deixou de enfrentar argumentos relevantes das contrarrazões, especialmente quanto ao parecer técnico do NAT, que atribui ao Município de Rondonópolis a responsabilidade primária pelo fornecimento das terapias pleiteadas.

Defende que, embora haja solidariedade entre os entes federativos na prestação de serviços de saúde, deve-se respeitar a divisão de competências, cabendo ao Município, em primeiro lugar, garantir o cumprimento da decisão.

Diante disso, requer a retificação do acórdão para que sejam observados os parâmetros do Tema 6 do STF e para que a obrigação seja direcionada primariamente ao Município, ficando o Estado responsável apenas de forma subsidiária.

A parte autora, em suas contrarrazões, sustenta a tempestividade da manifestação e afirma que a decisão embargada não apresenta vícios do artigo 1.022 do CPC. Destaca que o acórdão reconheceu a possibilidade de terapias não padronizadas no SUS para criança com TEA, desde que comprovada a urgência por laudo médico, em respeito ao direito constitucional à saúde e à proteção integral da criança. Conclui pela rejeição dos embargos.

O Município de Rondonópolis, por sua vez, sustenta que os embargos não apontam vício algum, mas apenas tentam reabrir o mérito da decisão. Afirma que o acórdão já reconheceu o direito com base em laudo médico e aplicou corretamente o Tema 793 do STF, direcionando a obrigação ao Estado em razão da complexidade do tratamento. Conclui que os embargos têm caráter meramente infringente e devem ser rejeitados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão impugnada apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria ser objeto de manifestação judicial, ou erro material:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”

O embargante alega omissão no acórdão recorrido, sob o fundamento de que não foram apreciados os pontos relativos à observância dos requisitos do Tema 6 do STF e à responsabilidade primária do Município de Rondonópolis indicada pelo parecer do NAT.

No mérito, os aclaratórios merecem acolhimento parcial, tão somente para sanar a omissão apontada pela parte embargante, sem atribuição de efeito modificativo.

Da inaplicabilidade do Tema 6 do STF ao caso concreto

Com efeito, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, omissão quanto à incidência do Tema 6 do Supremo Tribunal Federal e quanto ao direcionamento da responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, defendendo que a atribuição primária deveria recair sobre o Município de Rondonópolis.

Tais questões foram efetivamente suscitadas nos embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar o fornecimento de terapias multidisciplinares ao menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA.

No tocante ao primeiro ponto, cumpre esclarecer, de forma expressa, que o Tema 6 do STF não se aplica ao caso em exame.

Isso porque a controvérsia dos autos não versa sobre fornecimento de medicamento não padronizado, hipótese específica enfrentada pelo precedente de repercussão geral invocado pelo embargante, mas sim sobre a disponibilização de terapias multidisciplinares prescritas a criança com TEA, no contexto da atenção em saúde.

A própria argumentação recursal do Estado buscou estender, por analogia, a lógica do precedente para abarcar terapias e procedimentos, embora o objeto do julgamento paradigmático esteja delimitado a fármacos não incorporados às listas oficiais do SUS.

Portanto, não se trata, aqui, de controvérsia referente ao fornecimento de medicamento não padronizado, razão pela qual descabe a invocação desse paradigma para disciplinar a solução da presente demanda.

Do parecer do NAT e da alegação de responsabilidade primária do Município

Também merece integração a fundamentação no que se refere à alegação de omissão quanto à tese deduzida pelo embargante acerca da responsabilidade pelo cumprimento da obrigação.

De fato, a decisão embargada reconheceu a solidariedade entre os entes federativos. Contudo, ao fazê-lo, não enfrentou expressamente a tese sustentada pelo Estado quanto ao conteúdo técnico do parecer do NATJus, o qual recomendava o redirecionamento da responsabilidade ao ente municipal.

Ao caso, portanto, pertinente é mencionar que “
a nota técnica do NATJUS possui caráter opinativo e não vinculante, podendo ser superada pelo livre convencimento motivado do magistrado, desde que baseado em elementos concretos dos autos
” (TJPB - 0801390-38.2024.8.15.0001, Rel. Des. Wolfram da Cunha Ramos, Apelação Cível, 3a Câmara Cível, juntado em 26/04/2025).

Desse modo, constata-se que o parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), acostado aos autos, possui caráter meramente opinativo e não vinculante, destinando-se exclusivamente a subsidiar o magistrado com embasamento técnico para a formação do convencimento, sendo elaborados com base em documentação restrita constante dos autos, devendo ser considerados em conjunto com os demais elementos probatórios existentes no processo.

Assim, ainda que o parecer do NAT tenha sido considerado na formação do convencimento judicial, sua conclusão não impõe, de forma automática, o direcionamento prioritário da obrigação ao Município.

Por essa razão, a omissão apontada deve ser sanada apenas para deixar expresso que o parecer do NAT foi considerado, porém na qualidade de elemento técnico opinativo, sem força vinculante, razão pela qual não há imposição de redirecionamento automático da obrigação com fundamento exclusivo em sua conclusão.

Dispositivo

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração,
sem atribuição de efeito modificativo
, tão somente para:

a) esclarecer que o Tema 6 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao caso concreto, por versar especificamente sobre o fornecimento judicial de medicamentos não padronizados no âmbito do SUS, hipótese diversa da controvérsia examinada nestes autos;

b) sanar a omissão apontada, a fim de explicitar que o parecer técnico emitido pelo NATJus, por si só, não impõe o direcionamento prioritário do cumprimento da ordem judicial ao Município, cabendo ao órgão julgador valorar o conjunto probatório à luz das particularidades do caso concreto;

Ficam mantidos, no mais, os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026